Tribunal: TJMT
Processo: 1039921-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039921-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA ENED COUTO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 174.195.901-25 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1039921-89.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BENEDITA ENED COUTO PEIXOTO DA SILVA
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04
/12/2025
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. OMISSÃO DO BANCO NO USO DO MECANISMO DE DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alega ter sido vítima do chamado "golpe do falso funcionário", tendo realizado transferência via PIX no valor de R$ 6.000,00 após orientação fraudulenta, e contratado empréstimo consignado para cobrir o prejuízo. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, restituição do valor transferido e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira é responsável por transações bancárias realizadas mediante golpe praticado por terceiro; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário ao não acionar o mecanismo de devolução previsto na regulamentação do PIX; (iii) definir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A fraude do tipo "falso funcionário" está inserida nos riscos inerentes à atividade bancária, sendo de responsabilidade da instituição financeira zelar pela segurança das operações e agir diligentemente ao ser informada de eventuais fraudes.

A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, informou imediatamente o banco sobre a fraude, recebendo como resposta que os valores haviam sido bloqueados, sem que, contudo, o banco adotasse as providências para a devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme prevê a Resolução BCB nº 147/2021, caracterizando falha na prestação do serviço.

A omissão do banco ao não efetivar o estorno do valor bloqueado após ser formalmente comunicado da fraude enseja nexo causal com os danos materiais sofridos, incluindo o empréstimo consignado contratado para cobrir o prejuízo.

Os danos morais estão configurados, diante do sofrimento, angústia e frustração enfrentados pela autora, que confiou nas informações fornecidas pela instituição, sem obter solução eficaz, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e Tribunais Superiores reconhece o dever das instituições financeiras de identificar e bloquear movimentações atípicas, adotando medidas de segurança adequadas para mitigar prejuízos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando inseridas no risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço a omissão do banco em adotar medidas eficazes de segurança e estorno após ser comunicado da fraude, especialmente quando há indicação de bloqueio de valores.

O dano moral decorrente de fraude bancária com inércia da instituição financeira é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, §1º e 927; Estatuto do Idoso, art. 3º; Resolução BCB nº 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/9/2023; TJMT, N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, j. 12/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1001723-36.2023.8.26.0453, j. 26/03/2024; TJMT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, j. 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, razão pela qual deve a preliminar ser rejeitada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito por falha na prestação de serviço bancário cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

O processo teve origem em ação na qual a recorrente, pessoa idosa, alega ter sido vítima de golpe conhecido como "falsa central de atendimento" ou "falso funcionário". Segundo narra, em 29/04/2024, recebeu ligação de pessoa que se identificou como Júlio César, gerente do Banco Bradesco, informando sobre suposto empréstimo no valor de R$ 15.000,00 que teria sido solicitado em seu nome. Ao informar que não havia solicitado tal empréstimo, foi orientada a realizar um PIX no valor de R$ 6.000,00 para, supostamente, bloquear a operação fraudulenta.

Após realizar a transferência, a recorrente entrou em contato com o banco através do Fone Fácil, quando descobriu ter sido vítima de golpe. Segundo alega, a funcionária do banco informou que o valor havia sido bloqueado na conta do destinatário, porém o estorno nunca foi realizado. Em decorrência do prejuízo, a recorrente contraiu empréstimo consignado no valor de R$ 5.728,66 para cobrir o saldo negativo em sua conta.

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que enseja responsabilidade civil do banco recorrido pelos danos sofridos pela recorrente em decorrência de golpe aplicado por terceiros.

Inicialmente, cabe destacar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, a recorrente, pessoa idosa, foi vítima do chamado "golpe do falso funcionário", modalidade de fraude na qual terceiros, passando-se por funcionários de instituições financeiras, induzem consumidores a realizar transferências bancárias sob falsos pretextos.

Diferentemente do entendimento adotado na sentença recorrida, entendo que a responsabilidade da instituição financeira não pode ser afastada no presente caso. Isso porque, embora o golpe tenha sido praticado por terceiros, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A fraude perpetrada contra a recorrente enquadra-se no conceito de fortuito interno, pois está diretamente relacionada aos riscos da atividade bancária. Além disso, dois aspectos merecem especial atenção no caso concreto:

Primeiro, a recorrente é pessoa idosa, integrando grupo de consumidores hipervulneráveis que merecem proteção especial, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a própria interpretação do CDC.

Segundo, e mais relevante, após tomar conhecimento da fraude, o banco recorrido informou à recorrente que o valor havia sido bloqueado na conta do destinatário, conforme relatado na inicial e comprovado pelo número de protocolo de atendimento (2694366). Contudo adotou as medidas necessárias para efetivar o estorno, deixando de acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX, previsto na regulamentação do Banco Central, bem como, levar em consideração a natureza atípica das movimentações.

Essa omissão do banco recorrido em adotar as providências cabíveis após ser comunicado da fraude configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e estabelece o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela recorrente.

Ressalte-se que a Resolução BCB nº 147/2021, que regulamenta o PIX, estabelece procedimentos específicos para casos de fraude, incluindo o bloqueio cautelar e mecanismos de devolução. A não utilização desses instrumentos pela instituição financeira, quando devidamente comunicada da fraude, caracteriza negligência e falha no dever de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes, especialmente quando há omissão no acionamento dos mecanismos de devolução após a comunicação da fraude pelo consumidor.

Quanto ao empréstimo consignado contratado pela recorrente para cobrir o saldo negativo em sua conta, entendo que sua contratação decorreu diretamente do prejuízo causado pela fraude e pela omissão do banco em estornar os valores, configurando dano material reflexo que deve ser ressarcido.

No que tange aos danos morais, entendo que estão configurados. A recorrente, pessoa idosa, além de ser vítima de fraude, enfrentou a angústia de ver seu patrimônio diminuído e a frustração diante da inércia da instituição financeira em resolver o problema, mesmo após prometer o bloqueio e estorno dos valores. Essa situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Para a fixação do quantum indenizatório, considero as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entendo adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que atende à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Nesse sentido,
verbis:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Movimentações atípicas. As instituições financeiras têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que destoam dos padrões e do perfil de compra do consumidor, o que, não ocorrendo, configura claro defeito na prestação de serviços (STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; e TJSP Apelação Cível 1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e ss), constata-se também que o valor impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente movimentados pela parte reclamante, que não ultrapassavam R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre. (...) (N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)"

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Inexistindo elemento comprobatório no sentido de que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram disponibilizados e utilizados para evitar o dano ao consumidor, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da instituição bancária. No caso concreto, a parte reclamante comprovou que foi vítima de sequestro-relâmpago (ID 220297167/PJe2), sendo obrigada pelos criminosos a realizar diversas transações bancárias, no entanto, não há evidências de que foi disponibilizado a ela a “senha de pânico”, procedimento já utilizado por algumas instituições financeiras e empresas de vigilância armada, ocasião em que é exibido saldo inferior ao que efetivamente existe para diminuir o prejuízo do consumidor, ou então outro meio de segurança. Além disso, por possuir o dever de segurança, a instituição financeira, para demonstrar um eficiente serviço de segurança financeira, tem (ou deveria ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações de alto valor, que destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor, tal como no caso concreto, uma vez que as transferências ocorreram em quantias consideravelmente altas, algumas realizadas na sequência da outra e todas elas no período da madrugada (entre 00:00 e 07:00), ou seja, existiam fortes indícios de irregularidade nas transações, contudo, nenhuma providência foi tomada pelo banco, caracterizando sua conduta ilícita e, por consequência, sua responsabilidade perante o consumidor. 6. A propósito, foi devidamente delineado pelo juízo singular que "a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas (...) não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida". Destacou ainda que "O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas (...) E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade". Além do mais, ressalta-se que "as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente realizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais". Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha nos serviços de segurança bancários, devendo a referida conclusão ser mantida. (...) (N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)"

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (art . 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Em caso análogo de nº
1047246-18.2025.8.11.0001
de relatório do Dr. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 25/11/2025,
verbis:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS PELO PIX. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, na qual o consumidor, após receber ligação de falsa central de atendimento e fornecer suas credenciais, teve realizadas seis transferências via PIX para o mesmo beneficiário, totalizando R$ 21.850,00, em valores e sequência atípicos ao seu perfil de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira tem responsabilidade por transações fraudulentas realizadas com as credenciais do próprio consumidor, quando tais operações apresentam características atípicas e destoantes do perfil habitual do cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas.

5. Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, como transferências sucessivas, em valores elevados, para um mesmo beneficiário nunca antes utilizado pelo cliente.

6. Nos casos envolvendo fraude bancária, em que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in re ipsa e independe de comprovação específica do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras têm o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sendo responsáveis pelos danos decorrentes da validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao padrão de consumo do correntista. 2. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada pelo fato de o consumidor ter fornecido suas credenciais aos fraudadores, quando as transações realizadas apresentam características claramente atípicas que deveriam acionar os mecanismos de segurança bancária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 402, 421 e 927; Resolução BCB nº 142/2021; Resolução BCB nº 501/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/10/2025; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/9/2023; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 5.728,66 (cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), determinando o cancelamento do contrato e a devolução de eventuais parcelas já descontadas;

b) Condenar o recorrido à restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao PIX realizado indevidamente;

c) Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda, quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, determino a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025